Tribunal: TJDFT
Processo: 0719721-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
DESPACHO Defiro ID 47840499 e homologo a desistência quanto ao pedido liminar. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal Não há pedido liminar. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2023 LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403